Tribunal: TJDFT
Processo: 0724241-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724241-22.2023.8.07.0001 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA RECORRIDOS: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, GABRIELA CRISTINA PINHO SILVA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a" da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. CONTRATO INADIMPLIDO PELA CORRESPONDENTE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO CONTRATANTE (CORRETORA DE CÂMBIO). APLICAÇÃO DO CDC E DA RESOLUÇÃO No 3.954 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO ENTRE AS DEMANDADAS NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SUPOSTA NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DO PERCENTAL ARBITRADO. DISCUSSÃO PREJUDICADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA ALTERADA. 1) No caso em análise, restou claro que a B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO teria contratado a empresa IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, na data de 01.03.2015, para atuar como correspondente cambiária da Contratante no país. Nesse sentido, instituiu CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORRESPONDENTE, por período indeterminado, e, cujas cláusulas estariam todas de acordo com os ditames da Resolução no 3.954 do Banco Central do Brasil. Em sendo assim, considerando o disposto nos artigos 14, 18 e 20 do CDC, mostra-se notória a existência de responsabilidade solidária entre as duas requeridas (IEX e B&amp;T), com relação a danos experimentados pelos clientes (consumidores), durante todo o período de duração do contrato. 2) O art. 2o da Resolução no 3.954 do BACEN dispõe expressamente que: “(...) cabe à Instituição Contratante (Corretora) garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do Contratado (correspondente), bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”. Nesse cenário, entende-se que, a simples existência de elementos documentais no sentido de que a contratada, IEX, teria atuado de maneira inadequada, contrária às normas contratuais e às normas regulamentares, mesmo que sem conhecimento ou consentimento da Instituição Contratante, não seria, por si só, motivo suficiente para apartar a responsabilidade da Corretora de Câmbio, B&amp;T, notadamente porque competia a esta última fiscalizar rigorosamente todos os passos da outra, sob pena de, sofrer as consequências decorrentes da negligência. 3) Informação prestada pela equipe técnica do Banco Central do Brasil dá conta de que “A empresa IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP, CNPJ no 16.745.130, é registrada como correspondente cambial da B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA (CNPJ 73.622.748), com vínculo vigente entre 15 de outubro de 2012 e 22 de janeiro de 2020” (ID no 54482829). Portanto, período posterior ao da contratação (encomenda de moedas estrangeiras) discutida nos presentes autos, ocorrida em 03.01.2020. 4) A Notificação de Rescisão encaminhada via e-mail pela Contratante (B&amp;T), para endereço eletrônico do representante da Contratada (IEX), em 10.12.2020, não conta com dado de data de recebimento ou de ciência inequívoca do destinatário. Logo, não pode servir como material idôneo para “impugnar” indiretamente data de rescisão do contrato constante do sistema do Banco Central do Brasil 5) Apelação conhecida. No mérito, DADO PROVIMENTO para reconhecer solidariedade entre as duas requeridas e demais consequências decorrentes da medida. Recurso adesivo PREJUDICADO. A recorrente alega violação aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, sustentando, em síntese, que a compra de moeda estrangeira com promessa de entrega futura é negócio jurídico nulo de pleno direito, de modo que deve ser afastada sua responsabilização pelo inadimplemento levado a efeito por empresas que agiam apenas em nome próprio e em benefício próprio. Requer, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados RAFAEL CIARLINE FERREIRA, OAB 46.023, ERIC AVELAR GONÇALVES, OAB/DF 38.036, e VINÍCIUS CARDOSO DOS SANTOS, OAB/DF 44.398. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: Em que pesem todas estas considerações, o certo é que, durante a resolução da contenda, o MM Juiz a quo julgou IMPROCEDENTES os pedidos contidos na petição inicial relacionados à condenação solidária da B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO porque, no seu entender, a operação contratada pela autora (de encomenda de moeda estrangeira) teria sido efetuada após a extinção do vínculo contratual estabelecido entre as duas demandadas (B&amp;T e IEX). Contudo, com vênia ao entendimento divergente, entendo que tal posicionamento não merece prevalecer. Isso porque, um e-mail encaminhado pela equipe técnica do Banco Central do Brasil, em 20.01.2021, dá conta de que “A empresa IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP, CNPJ no 16.745.130, é registrada como correspondente cambial da B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA (CNPJ 73.622.748), com vínculo vigente entre 15 de outubro de 2012 e 22 de janeiro de 2020” (ID no 54482829). Portanto, período posterior ao da contratação (aquisição de moedas estrangeiras) discutida nos presentes autos, ocorrida em 03.01.2020. Não desconheço que a Cláusula 16.1 do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORRESPONDENTE NO PAÍS dispõe expressamente que: “O presente CONTRATO poderá ser rescindido por qualquer das Partes, a qualquer tempo, por meio de notificação por escrito à outra Parte, sem prejuízo de aplicação de eventuais sanções previstas neste CONTRATO ou na legislação aplicável” (ID no 54482828 - Pág. 12). Nem, tampouco, que o 2o requerido (B&amp;T) juntou cópia de e-mail denominado “Notificação de Rescisão - IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA EPP – CPNJ 16.745.130/0001-93”, datado de 10.12.2019 (ID no 54482846), o qual teria sido, supostamente, encaminhado à Correspondente. No entanto, entendo que a cópia do referido e-mail (Notificação de Rescisão IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA EPP – CPNJ 16.745.130/0001-93) não se presta a apartar dado público obtido por meio de consulta direta à equipe técnica da autarquia federal, no sentido de que o vínculo contratual estabelecido entre as duas demandadas (B&amp;T e IEX) teria se extinguido, apenas, em 22.01.2020, notadamente porque repassado por pessoas idôneas, totalmente alheias e desinteressadas ao resultado do presente litígio. No mais, não se pode esquecer que o art. 19, II da Resolução no 3.954 do BACEN dispõe expressamente que: “A instituição contratante deve realizar os seguintes procedimentos de informação ao Banco Central do Brasil, na forma definida pela referida autarquia: (...); II – informar a celebração de contrato de correspondente, bem como posteriores atualizações e encerramento, discriminando os serviços contratados; (...)”. Em sendo assim, entende-se que a data constante dos registros do Banco Central é data final a ser considerada para análise de direitos e interesses de terceiros (consumidores), principalmente porque seria a data considerada pela autarquia, e, a data de publicidade geral do rompimento do contrato. Noutro giro, não se pode dizer que a “Notificação de Rescisão” (e-mail) teria sido recebida precisamente no dia 10.12.2020 pelo representante legal da correspondente cambiária, nem, tampouco, que este teria deixado de atuar, pronta e imediatamente, no nome da Corretora de Câmbio. A Notificação de Rescisão não conta com dado de data de recebimento ou de ciência inequívoca do destinatário (ciência explícita acerca do interesse de rescindir). E, ademais disso, os e-mails trocados entre os prepostos da (B&amp;T) e os prepostos do Banco Central dão conta de que a discussão acerca das últimas operações realizadas e registradas no sistema pela IEX era dado a ser confirmado em momento posterior pelos interessados (ID no 54482847). Por fim, destaco que a grande maioria dos precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça considera a data de 22.01.2020 como data final do contrato entabulado entre a IEX e a (B&amp;T) Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados: .... Impõe-se, portanto, a reforma da r. sentença atacada, de modo a reconhecer a existência de solidariedade entre as duas requeridas (IEX e B&amp;T), na época da realização da operação de cambio discutida nos presentes autos, consubstanciada na encomenda de moeda estrangeira com pagamento antecipado, ocorrida em 03.01.2020. E, consequentemente, CONDENAR a B&amp;T a restituir, junto com a IEX, toda quantia repassada pela autora (GABRIELA), relacionada ao contrato, no patamar de R$ 9.000,00 (nove mil reais), mais acréscimos legais (juros de mora e correção monetária). (ID 57668423). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual (contratos de compra e venda de moeda estrangeira) do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único),uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação(CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635,ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido: "A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (viabilidade da pretensão recursal) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300, caput, e1.029, § 5o, II, do CPC)” (PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJede 3/11/2023).Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados RAFAEL CIARLINE FERREIRA, OAB 46.023, ERIC AVELAR GONÇALVES, OAB/DF 38.036, e VINÍCIUS CARDOSO DOS SANTOS, OAB/DF 44.398. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023